Tribunal: TJPA
Processo: 0010428-23.2018.8.14.5150
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2022-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010428-23.2018.8.14.5150

APELANTE: PEDRO PAULO GILEB DOS PRAZERES

APELADO: INGLYD WANESSA FONSECA BARRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Nos termos do art. 5º, inciso III da Lei 11.340/06, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, ocorrida em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação, o que restou evidenciado no caso concreto.

2. Em situações de violência de gênero, nas quais, os delitos são praticados, em regra, longe dos olhos de testemunhas, a palavra da vítima se afigura de fundamental importância, se revestindo de especial valor, principalmente, em sede de análise preliminar, em que a espera por uma instrução probatória pode levar a situações por vezes irreversíveis. Precedente do STJ.

3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Medidas Protetivas de Urgência (Lei Maria da Penha/ Perturbação da Tranquilidade), em trâmite perante Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica de Belém, em que é requerente I.W.F.B e requerido P.P.G.P.

A Suplicante narra que teve sua tranquilidade perturbada por seu ex-companheiro, do qual está separada há cinco anos. Afirma que estaria sendo ameaçada após o mesmo ter conhecimento de que a requerente estaria em um novo relacionamento.

O Juízo Singular aplicou de imediato as medidas protetivas de urgência(Id nº 4781).

O requerido apresentou contestação por negativa geral (ID4781638)

O juízo de origem proferiu sentença, com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, considerando o que dos autos consta, a fim de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, mantenho as medidas deferidas liminarmente. Em conseqüência, declaro extinto o processo com resolução do mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC. Mantenho o prazo de 01 (um) ano para a duração das medidas protetivas, fixados na decisão liminar. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Belém (PA), 17 de junho de 2019.”

O Requerido interpôs Apelação Cível (ID 4781640), defendendo que a concessão de medidas protetivas implica em restrição ao direito fundamental de ir e vir e que toda e qualquer restrição a direito fundamental de ir e vir somente pode ser aplicada em caso de demonstração de absoluta necessidade. Requereu o conhecimento e provimento do presente recurso.

Contrarrazões a apelação (Id nº 4781641).

Coube-me o feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do Apelo (ID 8189918)

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

À míngua de elementos que desconstituam a hipossuficiência alegada, defiro a justiça gratuita. Presentes os demais requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2. Razões recursais.

Conforme relatado, pretende o recorrente a reforma da sentença que confirmou as medidas protetivas anteriormente deferidas.

O inconformismo girou em torno da falta de comprovação, por parte da autora, dos pressupostos legais para sua concessão, bem como na ausência de provas que justifique a restrição do direito de ir e vir do apelante.

Penso não assistir razão o recorrente.

Nos termos do art. 5º, inciso III da Lei 11.340/06, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, ocorrida em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Ademais, as medidas protetivas previstas no art. 22 da mencionada lei têm por objetivo evitar situação de risco para a mulher, garantindo sua integridade física e psicológica. E, para tanto, deve ser verificado se há indícios suficientes da necessidade das medidas, não sendo necessária ampla dilação probatória, que deve ser aferida em eventual ação penal.

É certo que em situações de violência de gênero, nas quais, os delitos são praticados, em regra, longe dos olhos de testemunhas, a palavra da vítima se afigura de fundamental importância, se revestindo de especial valor, principalmente, em sede de análise preliminar, em que a espera por uma instrução probatória pode levar a situações por vezes irreversíveis.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. AMEAÇA. FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SEM INTERESSE. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL EM CURSO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS DENEGADO.

(...)

4.
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.

5. Habeas corpus denegado.

(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

Na hipótese dos autos, constata-se que o juízo de origem, com base na palavra da vítima e nos demais elementos colhidos perante a Autoridade Policial, entendeu por bem deferir as medidas protetivas requeridas, por vislumbrar que a suposta conduta do requerido se enquadrava como violência de gênero em âmbito doméstico.

Por fim, considerando que os fatos ocorreram por volta de maio de 2018, o que, diante do tempo decorrido (mais de quatro anos) sem ter notícia de novos incidentes que demonstrem a necessidade ou não das medidas protetivas de urgência, não vislumbro motivos para alterar a sentença combatida, especialmente porque o juízo de origem fixou o prazo de um ano para vigência delas.

4. Parte dispositiva.

Com essas razões e, na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do recurso de
apelação, porém
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 06/09/2022